Tribunal: TJDFT
Processo: 0078544-52.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0078544-52.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA AMADO, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA, ELIAS ABDALLA FILHO, FRANCISCLAI BERNADETE FERREIRA, GERSON GOMES DOS SANTOS, MANZUITO DE OLIVEIRA ANDRADE, ONOFRE MARIANO FILHO, ROBERTO ROLIM DO NASCIMENTO, TRANQUILO VALDAMERI, VALDIVINO RODRIGUES DE ARAUJO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA AMADO, BANCO DO BRASIL S/A, ELIAS ABDALLA FILHO, FRANCISCLAI BERNADETE FERREIRA, GERSON GOMES DOS SANTOS, MANZUITO DE OLIVEIRA ANDRADE, ONOFRE MARIANO FILHO, ROBERTO ROLIM DO NASCIMENTO, TRANQUILO VALDAMERI, VALDIVINO RODRIGUES DE ARAUJO, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA DECISÃO MANTÉM SOBRESTAMENTO Diante do insucesso da tentativa de autocomposição das partes (ID 49591647), mantenham-se os autos sobrestados até o julgamento dos temas 264, 265, 284 e 285 do regime da repercussão geral pelo c. Supremo Tribunal Federal, conforme determinado na decisão de ID 24272067. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator